Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016976-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1016976-53.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou improcedente a Incidental interposta em processos de Execução, e indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que não possui largo patrimônio de bens móveis e imóveis, os pertences móveis que possui estão deteriorados, sem valor de mercado e os imóveis, que estão arrendados, são a ÚNICA fonte de renda do Espólio, servindo apenas para custear as inúmeras obrigações financeiras que já possui, inclusive as de caráter alimentar.
Aduz que passa por dificuldade financeira e, inclusive precisa contratar um escritório especializado para buscar os meios legais para preservar patrimônio e evitar maiores dilapidações patrimoniais como ocorreu.
Afirma que é parte em diversas demandas e o indeferimento do pedido o impossibilitaria de exercer o direito do contraditório e da ampla defesa.
Diz que, nos termos do art. 4o, da Lei n. 1.060/50, basta a declaração do requerente de que não tem condições de arcar com as custas processuais. E mais, o fato de ter contratado advogado particular, não o impede de obter o benefício.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que inferiu a justiça gratuita.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, não há nenhuma despesa processual de responsabilidade do agravante que exija a análise da matéria neste momento.
Assim, todas as questões e documentos apresentados serão minuciosamente avaliados no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator